Tribunal: TJSP
Processo: 0009718-90.2012.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2000 – Ação ajuizada em 22.11.2012 – AR positivo (assinado pelo Executado) em 2.12.2014 – Débito assumido pelo Executado anteriormente ao ajuizamento da execução – Objeção de Executividade oposta em 26.4.2019 – Descaso da Fazenda Pública e falta de dever de ofício da Serventia – Extinção da execução por abandono – Hipótese contida no art.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2000 – Ação ajuizada em 22.11.2012 – AR positivo (assinado pelo Executado) em 2.12.2014 – Débito assumido pelo Executado anteriormente ao ajuizamento da execução – Objeção de Executividade oposta em 26.4.2019 – Descaso da Fazenda Pública e falta de dever de ofício da Serventia – Extinção da execução por abandono – Hipótese contida no art. 485, III, do CPC/2015 não caracterizada – Extinção afastada – Sentença reformada – Apelação provida, com observação.